Tribunal: STF
Processo: RE 81995
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-19
Data de publicação: 1975-08-19

Ementa:
- JUROS. TAXA DE EXPEDIENTE. COBRANÇA. APLICAÇÃO DA LEI 4.595/64.
Legitimidade da exigência, por parte da Caixa Econômica do Estado de São Paulo, da chamada "taxa de expediente ou remuneratória de serviço", com fundamento na Lei nº 4.595, de 1964, que derrogou o art. 1º do Decreto nº 22.626, de 933, em relação às operações com as instituições de crédito, que funcionam sob o estrito controle do Conselho Monetário Nacional. - Precedentes do STF.
- Recurso extraordinário conhecido e provido.